Tribunal: TJDFT
Processo: 0715273-11.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM REPARAÇÃO POR DANO MORAL. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CONCESSÃO. REQUISITOS DEMONSTRADOS.
1. Agravo de Instrumento contra a decisão que indeferiu a gratuidade de justiça pleiteada pelo agravante.
2. O julgador somente poderá indeferir o pedido de gratuidade de justiça se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, art. 99, § 2o, do CPC.
3. No caso dos autos, o agravante colacionou documentação apta a verificar sua insuficiência de recursos para o custeio do processo.
4. O Código de Processo Civil, em seu artigo 99, § 4o dispõe expressamente que “a assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade de justiça”.
5. Em tais circunstâncias deve prevalecer a presunção de pobreza decorrente da declaração de hipossuficiência firmada pela parte requerente.
6. Agravo de instrumento conhecido e provido.